Tribunal: TJBA
Processo: 8001138-49.2016.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001138-49.2016.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULMARIO LOPES ARAUJO

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, JACQUELINE CARNEIRO SIMOES GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA ANÁLISE EXPRESSA DO PEDIDO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor contratado temporariamente como motorista pelo Município de São Domingos, em face de sentença que julgou improcedente ação ordinária, na qual se postulava: (i) pagamento de décimo terceiro salário e férias com adicional de um terço; (ii) indenização substitutiva do FGTS em razão da nulidade da contratação sem prévia seleção pública; (iii) indenização por danos morais; e (iv) pagamento de remuneração até o fim do contrato, sob alegação de rescisão antecipada irregular. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de vínculo contínuo entre as partes, na legalidade da rescisão antecipada por se tratar de contrato precário e em sua motivação conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em preliminar recursal, alegou-se nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação do pedido de produção de provas formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de manifestação expressa do Juízo a quo sobre o pedido de produção de provas, formulado oportunamente na inicial, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão judicial quanto ao pedido de produção de provas formulado na peça inaugural impede o adequado contraditório e ampla defesa, em violação ao devido processo legal.
O Código de Processo Civil estabelece, no art. 370, parágrafo único, que o juiz poderá indeferir diligências probatórias apenas por decisão fundamentada, o que não ocorreu no caso em apreço.
A ausência de decisão expressa sobre o pedido probatório e o julgamento do mérito sem prévio despacho saneador ou anúncio formal de julgamento antecipado configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015.
O direito à prova é garantia essencial do processo justo e sua supressão configura error in procedendo, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.
A aplicação da teoria da causa madura (CPC/2015, art. 1.013, § 3º) não é cabível na hipótese, diante da necessidade de saneamento e análise do pedido de dilação probatória pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de produção de provas formulado oportunamente deve ser expressamente apreciado pelo magistrado antes do julgamento do mérito, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A omissão judicial quanto ao pedido probatório impede a aplicação da teoria da causa madura e enseja o retorno dos autos para saneamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, 487, I, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001138-49.2016.8.05.0272
, oriundos da Comarca de Valente, em que figuram como
apelante
JULMARIO LOPES ARAÚJO
e como apelado
MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03